Tribunal: TJDFT
Processo: 0000094-88.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000094-88.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ERIVELTON DA SILVA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DO COAUTOR. TESE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menores, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. A mera alegação de desconhecimento da idade do adolescente pelo réu não tem o condão de infirmar a condenação pelo delito de corrupção de menores. Incumbe à Defesa a prova do erro de tipo. 3. O delito tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é formal, de perigo presumido. No caso, o acervo probatório demonstra que o apelante tinha conhecimento da menoridade do adolescente. 4. A condenação penal por fato anterior ao investigado com trânsito em julgado posterior, a despeito de não ensejar reincidência, pode exasperar a pena-base a título de antecedentes penais. 5. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 20 do Código Penal, 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição do crime de corrupção de menores, seja por completo erro de tipo, seja pela ausência de provas de sua ciência inequívoca acerca da menoridade do coautor; b) artigo 156 do Código de Processo Penal, diante da inversão do ônus da prova. Entende que é ônus da acusação comprovar que o recorrente conhecia a menoridade do coator. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 20 do Código Penal, 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, 156, e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028